Tribunal: TJSP
Processo: 1012148-12.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012148-12.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ROBSON FELIX SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
2
Embargos de Declaração no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Embargante: Robson Felix Santos
Embargada: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Voto no 15.979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão, contradição e pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
interposta pelo embargante. Inconformado, aponta a existência de omissão e
contradição no V. Acórdão. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.
Alega que a ilicitude do ato está devidamente comprovada, pois há nexo de
causalidade entre o fato e o dano causado ao embargante. Argumenta que as
informações técnicas prestadas pela CETESB atestam que o fato decorreu de
negligência e imperícia da embargada. Defende que houve danos causados a
todos os morados do bairro em que reside. Aduz que todos os cidadãos foram
expostos aos gases tóxicos e tiveram lesionada a sua integridade física.
Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
manter a improcedência do pedido do embargante. Na verdade, ficou indene
de dúvida que não houve cerceamento de defesa, pois a prova a ser produzida
não era a testemunhal.
O V. Acórdão concluiu que o embargante não juntou
documentos comprobatórios de atendimento médico, receitas ou exames, ou
seja, não produziu qualquer prova de que o acidente tenha lhe causado
prejuízo corporal. Portanto, prescindível a instrução probatória defendida
pelo embargante.
Com efeito, constou expressamente: “Não há vícios de
fundamentação na sentença. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento sedimentado de que o magistrado não é obrigado a afastar
todos os argumentos da parte quando já convencido da solução da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
4
e, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, a posição
jurisprudencial perdura:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva
Malerbi, j. 08.06.2016)
No mais, o autor alegou, na inicial, que no dia 14 de
janeiro de 2016 houve incêndio de grandes proporções no terminal
portuário sob administração da ré, ocasião em que queimados diversos
containers. Afirmou que o incêndio provocou a dispersão no ar de
materiais tóxicos, certo que a municipalidade orientou os moradores da
região a deixarem suas casas na área, que foi interditada.
Sustentou que, morador da região, sofreu com o dano
ambiental e, imputando responsabilidade objetiva à ré, pediu a
condenação desta a indenizar equivalente aos prejuízos padecidos, de
natureza moral.
A sentença julgou improcedente o pedido e contra ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
5
voltou-se o autor, contudo sem sucesso.
Não há nenhum indicativo de que o autor tenha
sofrido danos de qualquer espécie pelo sucedido. Não juntou documentos
comprobatórios de atendimento médico, receitas ou exames, ou seja, não
produziu qualquer prova de que o acidente tenha lhe causado prejuízo
corporal.
Era ônus do autor comprovar em juízo suas alegações
iniciais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Todavia, dele não se desincumbiu já que nada, absolutamente nada nos
autos, indica tenha sofrido qualquer infortúnio pelo sucedido no
estabelecimento da ré.
Daí por que não aproveita a alegação de cerceamento
de defesa, uma vez que a prova a ser produzida era a documental e
deveria ter sido juntada incontinenti pelo autor.”
Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição
no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pelo
embargante, o que força a remetê-lo à via adequada, não se prestando o
presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
6
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
7
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
8
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012148-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 15979
9
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR